Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704864-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FREDERICO FERREIRA ASHTON AGRAVADO: ALESSANDRA MELLO SIMOES PAIVA D E S P A C H O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Alexandre Frederico Ferreira Ashton, pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação de conhecimento, decretou a revelia do requerido/agravante. Dessa forma, faculto ao agravante justificar o cabimento do recurso, com base nos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 17 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator